Tribunal: STF
Processo: HC 223114
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por João Pedro Canafistula de Araújo Silva, em favor de Kleyton Matheus da Silva, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 773.914/CE.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, com pedido liminar, impetrado em benefício de KLEYTON MATHEUS DA SILVA, contra v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Depreende-se dos autos que o ora paciente teve a prisão preventiva decretada, encontrando-se denunciado pela suposta prática dos delitos previstos nos art. 2°, da Lei n. 12.850/13; arts. 171 e 299, ambos do Código Penal; e art. 1° da Lei 9.613/98. 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o eg. Tribunal a quo, por meio do qual buscava a revogação da prisão preventiva. O eg. Tribunal de origem denegou a ordem, em v. acórdão, fls. 73-81. 



    Daí o presente habeas corpus, em que a Defesa alega, em síntese, ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão cautelar do Paciente. 



    Argumenta, nesse sentido, que a prisão foi decretada pela gravidade abstrata da conduta supostamente praticada, aduzindo que o Paciente possuiria condições pessoais favoráveis. 



    Requer, ao final, a revogação da decisão que decretou a prisão preventiva e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. ” (eDOC 14)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante insiste no pedido para que a liberdade do paciente seja restabelecida, com aplicação de medida cautelar diversa.



    Pede o afastamento da súmula 691.



    Intimada, a defesa trouxe aos autos cópia do auto de prisão em flagrante.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente interpor o competente agravo regimental.



    Aliás, o presente caso não tem nenhuma relação com a súmula 691, porquanto o ministro, no STJ, não proferiu decisão de indeferimento da medida liminar, mas de não conhecimento do habeas corpus.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que é o caso dos autos.



    Observem-se trechos do ato impugnado:



    “Do excerto acima transcrito, tenho, pois que a decisão que decretou a prisão cautelar do Paciente se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta das condutas atribuídas ao Paciente, consistente em organização criminosa e estelionato, posto que, em tese, ele teria concorrido para a empreitada criminosa na qual integrantes do grupo criminoso captavam vítimas, realizando anúncios de financiamento de bens, móveis e imóveis, com promessa de pagamento facilitado, por meio da "plataforma de vendas online OLX"; ressaltando o Magistrado primevo que "Uma vez interessadas na compra dos bens anunciados, as vítimas eram ludibriadas pelos autuados a contratar consórcios, acreditando se tratar de um financiamento ou da compra de cartas de crédito já contempladas, com aplicação de multa em caso de desistência", circunstâncias que evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do ora Paciente, justificando a medida mais gravosa em seu desfavor. 



    Desta forma, verifico que a r. decisão de primeira instância que decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, demonstrando a reprovabilidade da conduta em tese praticada”. (eDOC 14)



    Da leitura do excerto acima e do decreto prisional (eDOC 11), não vislumbro razões concretas para a manutenção do paciente no cárcere, motivo por que penso que outras medidas cautelares podem ser o bastante para acautelar o processo e a ordem pública. Ademais, nada nos autos demonstra que o paciente não seja primário.



    Pesam contra o paciente acusações de, na qualidade de funcionário e subordinado de Anderson José Smith Rodrigues (eDOC 18, p. 6), atuar na captação de vítimas para suposta aplicação de golpe consubstanciado, segundo os autos, em alegado falso consórcio, de modo que a cautelar de fiança me parece adequada à espécie do delito.



    Não que a fiança seja meio de indenização ou ressarcimento, tampouco que ela seja apropriada apenas em crimes econômicos, mas, em tais crimes, a fiança exerce seu papel acautelatório com maior propriedade, porquanto atinge o ponto nuclear do processo penal.



    Aliás, o próprio CPP recomenda a análise da natureza da infração, quando do arbitramento da fiança. (art. 326, CPP)



    A Lei 12.403 de 2011 implantou reformas favoráveis que aprimoraram o processo penal e deram maior efetividade à realização da justiça. Importante ressaltar a reformulação quase integral do artigo 325 do CPP, que dispõe sobre o instituto da fiança. 



    Regula-se a fiança agora por critérios concretos e aplicáveis: a) quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade, no máximo em abstrato, não superar quatro anos, a fiança deve ser fixada entre um e cem salários mínimos; b) tratando-se de infração cuja pena privativa de liberdade, no máximo em abstrato, ultrapassar quatro anos, fixa-se um valor entre dez e duzentos salários mínimos.



    Da leitura do referido dispositivo legal, verifico que a fiança deve ser fixada de maneira que não se torne obstáculo indevido à liberdade, nem caracterize montante irrisório, meramente simbólico, que torne inócua sua função de garantia processual.



    Registro, ainda, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é sensível à redução da fiança originariamente fixada em valores não razoáveis. Menciono, nesse sentido: Inq 4.633/DF, rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 24.11.2017, e HC 149.312 MC/SP, por mim relatado, decisão monocrática, DJe 6.11.2017. 



    Importante também mencionar os critérios para a escolha do valor da fiança, descritos no artigo 326 do CPP. Vejamos: 



    “Art. 326. Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento”. 



    Portanto, considerados os parâmetros traçados nos artigos 325 e 326 do CPP, especialmente a gravidade da infração e as condições financeiras do paciente, aribro a fiança para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).



    Assim, em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.



    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); 



    b) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo de primeiro grau; 



    e) proibição de se comunicar com os demais coinvestigados;



    c) fiança no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).



    Deixo de estender os efeitos desta decisão aos demais coinvestigados por ausência de similaridade fática.



    O alvará somente pode ser expedido após o recolhimento da fiança.



    Publique-se. Comunique-se com urgência.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente